Tribunal: TJMT
Processo: 1022112-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022112-31.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: EDEMIR JUSTINIANO DE SOUZA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face de decisão proferida pelo 1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1031218-11.2021.8.11.0002, que determinou que os requeridos fornecessem os medicamentos Glargina 1000 UI/ml e Glulisina 100 UI/ml, diante do diagnóstico de diabetes mellitus, conforme prescrição médica.
Alega o Agravante a inobservância da hierarquização dos entes federados, uma vez que o juiz singular determinou que os requeridos disponibilizassem o medicamento que pertence a Relação Nacional de medicamentos Essenciais – RENAME – e faz parte do Componente de Assistência Farmacêutica no SUS, sendo, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.
Aduz que inobstante o parecer do NAT informar que a responsabilidade é estadual, o juízo a quo determinou bloqueio das contas do município de Cuiabá, desrespeitando o Tema 793 STF.
Destaca que se trata de tratamento de altíssimo custo para o Município, o qual é responsável pela Atenção Básica de Saúde.
Aduz afronta ao Tema 106 do STF, em sede de repercussão geral, requer seja determinada a suspensão do processo na origem, por se tratar de matéria referente ao tema 106 no sistema repetitivo, em acordo com o art. 1.037, inc. II do CPC e determinação da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, até julgamento dos Recursos Repetitivos representativos.
Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo.
O pedido do efeito foi deferido (id. 112805493).
Contrarrazões (id. 116250458)
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento (id. 116672981).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que a Defensoria Pública Estadual em favor de Edemir Justiniano de Souza (capaz 28.08 1961) ajuizou Ação Ordinária de obrigação de fazer no dia 29.03.2022, oportunidade que atribuiu à causa a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (id.66550142).
Vale ressaltar que na presente data (29.03.2022) o valor do salário-mínimo é de R$ 1.212,00 (hum mil e duzentos e doze reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários-mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora